Tribunal: TJMT
Processo: 1007241-25.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007241-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE HENRIQUE DA SILVA - CPF: 001.806.591-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE INDULTO NATALINO – DECRETO Nº 11.302/2022 – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

As penas correspondentes a varias infrações serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “
não será concedido indulto natalino correspondente a
crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a
pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes dos crimes considerados hediondos ou a eles equiparados, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação aos crimes previstos nos art. 155,
caput
e 307,
caput
, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
André Henrique da Silva,
em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do processo nº 0013318-44.2017.8.12.0002, não reconheceu a extinção da punibilidade em decorrência de indulto natalino (Decreto 11.302/2022), em relação aos crimes previstos nos art. art. 155,
caput
e 307,
caput
, do Código Penal (id. 163770664).

Inconformado, o agravante, assistido pela
Defensoria Pública
, pugnou pela concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 apenas em relação ao crime previsto nos artigos 155,
caput
e 307,
caput
do Código Penal (oriundos respectivamente das ações penais nº 1000759-86.2022.8.11.0003 e 0005746-37.2017.8.12.0002), alegando que referido delito não foi praticado em concurso material ou formal com nenhum dos crimes indicados no art. 7º do mencionado Decreto.

Também presquestiona a matéria,
“Para fins de cumprimento das exigências contidas nas Súmulas 282 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessário que este Tribunal se manifeste expressamente sobre eventual violação ao art. 5º, do Decreto 11.302/2022.”
(id. 163770667).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
(id. 163770668).

O parecer foi pelo não provimento do agravo em execução (id. 166095651).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravante
André Henrique da Silva
cumpre
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão em virtude das seguintes condenações:

a)

Processo nº 0005746-37.2017.8.12.0002
– condenação à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão em virtude da prática delitiva constante no art. 157, §2º, inciso II e § 2°, II e Art. 307,
caput
, ambos do Código Penal (Guia de execução penal – id 163770671 – fls. 05/06).

b)

Processo nº 0004199-40.2009.8.12.0002
– condenação à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em virtude da prática delitiva constante no art. 121, § 2°, III, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal, com trânsito em julgado para o MP em 06/11/2017 e para a Defesa em 06/11/2017 (Guia de execução penal – ID 163770671 – fls. 30/31).

c)

Processo nº 1000759-86.2022.8.11.0003
– condenação à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em virtude da prática do crime previsto no art. 155, § 1° e 4°, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – (Guia de execução penal – id. 163770671 – fls. 441/442).

Em 30/01/2023, o juízo de primeiro grau proferiu decisão rejeitando a aplicação do Decreto 11.302/2022 em favor do agravante, sob o argumento de que
“prevê expressamente que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino a pena enquanto a pessoa condenada não cumprir
integralmente
a pena correspondente ao crime impeditivo.”
(Sic - id 163045660).

Inconformado, o agravante alega que pugnou pela concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 apenas em relação aos crimes previstos nos artigos 155,
caput
e 307,
caput
do Código Penal (oriundos respectivamente das ações penais nº 1000759-86.2022.8.11.0003 e 0005746-37.2017.8.12.0002). Alega que os referidos delitos não foram praticados em concurso material ou formal com nenhum dos crimes indicados no art. 7º do mencionado Decreto (id. 163770667).

Sem razão, todavia.

De acordo com a argumentação presente nas razões do agravo em execução interposto,
“
no concurso de crimes previstos na 2ª hipótese, uma vez que não será concedido indulto ao crime não impeditivo enquanto não houver o cumprimento integral deste,
isto quando cometidos em concurso material ou formal
(artigo 11, § único),
ou seja, na mesma ação penal (no mesmo contexto de tempo e lugar
)
”.

Ou seja, a tese recursal pretende o reconhecimento do indulto sob o argumento que no caso em tela não se está diante de hipótese de concurso de crimes e sim de unificação de penas.

Em primeiro lugar, deve-se destacar que efetivamente há discussão doutrinária em torno da possibilidade do
concurso material
ser reconhecido apenas em crimes analisados no mesmo processo ou se também é possível reconhecê-lo em caso de processos distintos.

Neste sentido: “
Como visto, apesar da ausência de disposição expressa nesse sentido, o que qualifica o tratamento da matéria como concurso material de crimes é unicamente o fato da apreciação de todas as condutas em um mesmo processo
” (PACELLI, Eugênio; CALLEGARI, André.
Manual de Direito Penal
. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 487).

Em posição diversa: “
Caracteriza-se o concurso material ainda quando alguns dos delitos venham a ser cometidos e julgados depois de os restantes o terem sido, porque não há necessidade de conexão entre eles,
podendo os diversos delitos ser objeto de processos diferentes
” (BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito penal – Parte geral, v. 1, p. 439).

Porém, independente da posição adotada, o reconhecimento da extinção da punibilidade do art. 155,
caput
e 307,
caput
, ambos do Código Penal em favor do agravante é inviável.

Caso se adote a posição defensiva de que o concurso material apenas poderá ser reconhecido em caso dos crimes terem sido julgados no mesmo processo, ter-se-ia que os crimes descritos nos art. 155,
caput
e 307,
caput
, ambos do Código Penal não teria sido praticado em concurso de crimes com os outros delitos –
vez que julgado isoladamente
.

Em não se reconhecendo o concurso de crimes, de acordo com o art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, não haveria necessidade de cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos
–
o que apenas se aplica no caso de concurso
.

A este respeito: “
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.

Porém,
em não se admitindo o concurso de crimes,
forçosamente deveria considerar-se a unificação ou somatória das penas
.

Ocorre que no caso de
unificação ou somatória
das penas, o art. 11,
caput
, do Decreto nº 11.302/2022 determina que, para fins de sua aplicação, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984
.

Em se somando/unificando as penas, a reprimenda alcançaria patamar superior a 05 (cinco) anos, o que impediria a concessão do indulto,
pois a análise individualizada das sanções se aplica apenas em caso de concurso de crimes
(art. 5º, parágrafo único –
Para fins do disposto no caput,
na hipótese de concurso de crimes
, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
).

A este respeito: “
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2013
” (Decreto nº 8.172/2013, art. 8º).
Se as penas do agravante, somadas, ultrapassam 8 (oito) anos de reclusão, afigura-se inviabilizada a concessão do indulto, visto que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto nº 8.172/2013
(STJ, HC nº 341.986/SP)
” (N.U 1025744-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Portanto,
unificando-se/somando-se as penas e alcançado valor superior a 05 (cinco) anos, inviável a concessão de indulto
.

De outro lado, considerando-se a hipótese de
concurso material
, tem-se que impeditivo decorreria da disposição contida no art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, cujos termos afirmam: “
Não será concedido indulto natalino correspondente a
crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a
pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Ou seja, remanescendo parcela das penas referentes aos crimes “
considerados hediondos ou a eles equiparados
”, tal qual o delitos descrito no art. 121 do Código Penal, inviável a concessão de indulto em relação ao crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Quanto ao tema: “
Dispõe o parágrafo único do art. 7o. do Decreto 5.993/06 que havendo concurso com delito hediondo, o condenado não terá direito a indulto ou comutação enquanto não cumprir, integralmente, a pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
; desta forma, considerando que a sanção pelo crime de tráfico é de 3 anos e 3 meses de reclusão, indispensável seria a análise do pedido quanto ao delito de roubo, razão pela qual o descumprimento da formalidade (ouvida prévia da Defensoria Pública) causou prejuízo ao apenado
” (HC n. 89.689/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 28/8/2008, DJe de 6/10/2008).

E mais recentemente: “
Para a concessão do indulto, o Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto. In casu, verifica-se que o paciente não preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo (8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3º, I, da referida norma
” (HC n. 440.051/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.
1007241-25.2023.8.11.0000

– COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO
- Vista

EXMO. SR.
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, ressalto que, analisando situação idêntica em outra(s) oportunidade(s), me posicionei no sentido de prover o recurso defensivo, a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que havia indeferido o pleito deduzido pelo reeducando.

Entretanto, após refletir melhor sobre a questão posta em análise, entendo se tratar de caso de desprovimento, conforme conclusão exarada pelo eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, porém, acresço os seguintes argumentos, acerca dos quais passo a discorrer.

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
André Henrique da Silva
, em face da decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do PEP nº 0013318-44.2017.8.12.0002, que indeferiu o pedido de concessão de indulto, previsto no Decreto nº 11.302/2022, em virtude do não cumprimento do requisito objetivo.

O agravante tem pena total unificada de 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, da qual a reprimenda de 13 (treze) anos e 10 (dez) dias decorre da prática de
crimes impeditivos
do benefício

(art. 7º, incisos I e II, do Decreto nº 11.302/2023 –
homicídio qualificado
e
roubo majorado
).

Conforme apontado na decisão do juízo de origem, até 25/12/2022 (art. 11 do Decreto nº 11.302/2023), o sentenciado havia cumprido somente
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias
, quando deveria ter adimplido
13 (treze) anos e 10 (dez) dias
, de modo que se afigura inviabilizada a concessão do indulto.

Em uma análise sistemática do ato normativo, havendo condenação por crimes impeditivos, previstos no art. 7º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, deve o reeducando cumprir a totalidade das sanções aplicadas a esta espécie delitiva para,
posteriormente
, ter direito aos benefícios.

No mesmo sentido são os seguintes arestos deste E. Tribunal,
in verbis
:

“
De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º).

Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP).
É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício
” [N.U 1007820-70.2023.8.11.0000. Relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho. Julgado em 10/05/2023. DJe: 15/05/2023].

“
O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo"
, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos
” [N.U 1006453-11.2023.8.11.0000, Relator Desembargador José Zuquim Nogueira. Julgado em 09/05/2023. DJe: 12/05/2023].

“
Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto
, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
” [N.U 1007984-35.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Pedro Sakamoto. Julgado em 09/05/2023. DJe: 13/05/2023].

À vista do exposto, acompanho o eminente Relator para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023